Tribunal: TJDFT
Processo: 0734961-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Tipicidade. Provas.
1 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
2 - A conduta consistente em abordar vítima e namorado dela em via pública, acompanhando-os enquanto conduzia veículo, proferindo xingamentos e ameaçando matar os dois, intimidando e causando temor à vítima, é suficiente para tipificar o crime de ameaça.
3 - Apelação não provida.